Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID. 59788565). Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12